Tribunal: TJBA
Processo: 8003189-85.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003189-85.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINVALDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BORGES LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO MÍNIMA DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SINVALDO PEREIRA DA SILVA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, diante do não atendimento à determinação de emenda, fundamentada na Recomendação nº 159 do CNJ. A lide foi proposta contra o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, sob a alegação de descontos indevidos, oriundos de empréstimo não contratado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a ausência de individualização do contrato de empréstimo consignado e o descumprimento da ordem de emenda justificam o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito; definir se houve violação ao princípio do acesso à justiça e à inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial deve apresentar causa de pedir minimamente delimitada, com individualização suficiente do ato impugnado, de modo a viabilizar o contraditório e o regular exercício da ampla defesa, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC.

4. A ausência de informações, como número do contrato, data da contratação, canal de formalização ou outros elementos que permitam a identificação do vínculo, torna a inicial genérica, especialmente quando o Requerente afirma inexistir qualquer relação contratual.

5. O art. 321 do CPC autoriza o juiz a determinar a emenda da inicial quando constatar ausência de requisitos legais ou necessidade de esclarecimentos mínimos, sendo legítima a extinção do feito diante do não cumprimento da ordem judicial, sem que se configure cerceamento de defesa.

6. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ orienta os Magistrados a adotarem medidas voltadas à prevenção de litigância predatória, autorizando, inclusive, exigências mínimas para delimitação da lide, notadamente em ações padronizadas envolvendo alegações genéricas de fraudes em contratos bancários.

7. A determinação judicial de apresentação de requerimento administrativo ou tentativa de obtenção de informações junto à instituição financeira não impede o acesso à justiça, mas busca caracterizar a pretensão resistida e o interesse processual.

8. A extinção sem resolução do mérito não impede a repropositura da ação, caso o Demandante reúna os elementos mínimos exigidos, resguardando-se o direito constitucional de acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 321, 330, 485, I; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.159.700/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.08.2024; STF, ADI 3.995, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 13.12.2018; TJ-SP, ApCiv 1061149-77.2024.8.26.0506, Rel. Des. Léa Duarte, j. 07.04.2025; TJ-BA, ApCiv 8151639-42.2022.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, pub. 15.08.2025.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°. 8003189-85.2025.8.05.0088
,

oriundos da
Comarca de Guanambi
, figurando como Apelante
SINVALDO PEREIRA DA SILVA
,
sendo
Apelado
o
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL
S
/
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.